Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. ÁUDIOS E PRINT SCREEN. CONVERSA DE WHATSAPP. INTEGRALIDADE E CONFIABILIDADE DA PROVA. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA SUFICIENTE, HARMÔNICA E ROBUSTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. BIS IN IDEM. SUBSTITUIÇÃO DA PENA EM REGIME ABERTO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 588, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no artigo 24-A, da Lei n° 11.343/2006, à pena de 3 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A Defesa pleiteia a nulidade das provas digitais e, subsidiariamente absolvição do acusado por insuficiência de provas, atipicidade da conduta ou ausência de dolo; requer, ainda, a exclusão da agravante artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, e a substituição da pena por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) constatar se é nula a prova digital apresentada nos autos; (ii) verificar se há provas suficientes da materialidade e autoria delitivas; (iii) avaliar se a conduta do réu é típica, antijurídica e culpável; (iv) analisar se o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, configura bis in idem; e (v) verificar a possibilidade de substituição da pena por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cadeia de custódia da prova visa a preservação da integridade dos vestígios decorrentes da conduta criminosa, de forma que correspondam exatamente àqueles arrecadados pela polícia, examinados e apresentados em Juízo, garantindo-se a confiabilidade da prova. É válida a prova produzida mediante o print screen da tela de conversa mantida no aplicativo de aparelho celular Whatsapp, desde que fornecida voluntariamente por um dos interlocutores e seja corroborada pelas demais provas produzidas em Juízo.
4. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas pelos documentos e depoimentos que integram o acervo probatório, especialmente pela palavra segura e harmônica da vítima, que possui especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
5. O descumprimento de medida protetiva configura crime formal, consumado pela prática da conduta tida por proibida, ou não realizada a expressamente determinada no ato judicial que deferiu a medida protetiva de urgência, independentemente do consentimento da vítima ou dolo específico por parte do agente, que, no caso, muito embora ciente das medidas, optou por infringi-las.
6. O delito de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, possui como elementar conduta praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo que a incidência da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, configura bis in idem. Assim, deve ser afastada a referida agravante e redimensionada a pena para 3 meses de detenção.
7. Tratando-se de crime cometido com violência ou grave ameaça à mulher, não se encontram preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, inciso I, do Código Penal, de modo que incabível se revela a substituição da pena privativa de liberdade, ainda que inferior a quatro anos, por pena restritiva de direitos. Nos termos do enunciado sumular 588, do Superior Tribunal de Justiça, a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, artigo 24-A; CPP, art. 400, § 1o; STJ, Súmula 588; CP, art. 61, inciso II, alínea f.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779993, 07043716520228070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 17/11/2023; Acórdão 1900039, 07021526920238070012, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no PJe: 15/8/2024; Acórdão 1810273, 07055817020208070005, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 14/2/2024.